Tribunal: TJES
Processo: 0001772-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N° 0001772-92.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GISELE RICCIARDI DA CUNHA

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, determinou o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pela autora antes da sentença enseja a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve negativa indevida de cobertura a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pelo titular, antes da sentença, acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer, inexistindo vínculo contratual a justificar a condenação.

4. A sentença deve refletir a situação de fato e de direito existente no momento da prestação jurisdicional, conforme o art. 493 do CPC.

5. A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito da operadora de saúde, o que não se caracteriza diante da ausência de comprovação de negativa formal de cobertura.

6. As mensagens apresentadas pela autora não configuram recusa de cobertura, mas orientações preliminares sobre o trâmite administrativo interno, não havendo prova de requerimento formal de autorização das cirurgias.

7. Inexistindo negativa indevida, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pelo beneficiário antes da sentença acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer.

A configuração de dano moral exige a demonstração de negativa formal e injustificada de cobertura pela operadora de saúde.

Orientações preliminares sobre o trâmite administrativo não equivalem a recusa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 1º, 93, 98, § 3º, 485, VI, e 493; Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-ES, Apelação Cível 5009186-52.2023.808.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 09.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1092184-85.2019.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.08.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1014229-29.2020.8.26.0007, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível 10000150826303003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 23.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001772-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GISELE RICCIARDI DA CUNHA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001772-92.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GISELE RICCIARDI DA CUNHA

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA FORMAL DE COBERTURA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos, determinou o custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátrica e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pela autora antes da sentença enseja a perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve negativa indevida de cobertura a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pelo titular, antes da sentença, acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer, inexistindo vínculo contratual a justificar a condenação.

4. A sentença deve refletir a situação de fato e de direito existente no momento da prestação jurisdicional, conforme o art. 493 do CPC.

5. A indenização por danos morais exige demonstração de ato ilícito da operadora de saúde, o que não se caracteriza diante da ausência de comprovação de negativa formal de cobertura.

6. As mensagens apresentadas pela autora não configuram recusa de cobertura, mas orientações preliminares sobre o trâmite administrativo interno, não havendo prova de requerimento formal de autorização das cirurgias.

7. Inexistindo negativa indevida, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento voluntário do contrato de plano de saúde pelo beneficiário antes da sentença acarreta a perda superveniente do objeto do pedido de obrigação de fazer.

A configuração de dano moral exige a demonstração de negativa formal e injustificada de cobertura pela operadora de saúde.

Orientações preliminares sobre o trâmite administrativo não equivalem a recusa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 1º, 93, 98, § 3º, 485, VI, e 493; Lei nº 9.656/1998, art. 12, III, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.049.636/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.04.2023, DJe 28.04.2023; TJ-ES, Apelação Cível 5009186-52.2023.808.0035, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 09.09.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1092184-85.2019.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.08.2020; TJ-SP, Apelação Cível 1014229-29.2020.8.26.0007, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 16.02.2024; TJ-MG, Apelação Cível 10000150826303003, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 23.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001772-92.2021.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
GISELE RICCIARDI DA CUNHA

JUÍZO PROLATOR:
9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “ação de obrigação de fazer cumulada reparação de danos” ajuizada por GISELE RICCIARDI DA CUNHA, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar o custeio e autorização dos procedimentos cirúrgicos reparatórios pós-bariátrica e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões recursais (ID 11649098), a apelante sustenta, em síntese:
(i)
a necessidade de suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1069 do STJ;
(ii)
a extinção do processo por perda superveniente do objeto, uma vez que a autora cancelou o plano de saúde;
(iii)
a inexistência de solicitação administrativa prévia que ensejasse uma negativa;
(iv)
o caráter estético dos procedimentos, que não possuem cobertura contratual e não estão no rol da ANS;
(v)
a ausência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, argumentando que a controvérsia sobre a cobertura configura "dúvida razoável";
(vi)
a indevida concessão da justiça gratuita à autora.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 11649102).

Pois bem.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a analisar o mérito nele vertido.

Inicialmente, a tese de suspensão do feito em razão do Tema 1069/STJ não merece guarida, porquanto já tenha ocorrido o trânsito em julgado dos recursos paradigmas (REsp 1872321/SP e REsp 1870834/SP, ambos sob a relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva com acórdão publicado em 19/09/2023 e trânsito em Julgado em 22/02/2024), inexistindo razão para sobrestamento processual.

Prosseguindo, a controvérsia recursal cinge-se a aferir a correção da sentença que condenou a operadora de plano de saúde a custear cirurgias reparadoras pós-bariátrica e a indenizar a beneficiária por danos morais, notadamente diante da alegação de perda superveniente do objeto e da ausência de negativa formal de cobertura.

Sem maiores digressões, assiste razão à apelante quanto à ocorrência de fato superveniente. A recorrente sustenta que a própria autora procedeu ao cancelamento do contrato de assistência à saúde em 31/08/2023, ou seja, em momento anterior à prolação da sentença, circunstância esta que não foi rechaçada pela parte adversa e que, ao contrário, restou expressamente confirmada em sede de contrarrazões.

Com efeito, uma vez cancelado, voluntariamente, pelo titular, o plano de saúde, deve ser reconhecida a perda do objeto do processo quanto ao pedido de obrigação de fazer, consistente no custeio das cirurgias reparadoras, uma vez que a inexistência de vínculo contratual vigente à época da decisão inviabiliza a manutenção da condenação imposta, porquanto inexiste relação obrigacional entre as partes.

Neste sentido tem se posicionado a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais pátrios, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE DEPENDENTE DO DEPENDENTE . POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 12, INCISO III, b, DA LEI 9.656/1998 . PRECEDENTE DO STJ.
CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO PLANO PELO TITULAR ANTES DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCESSO . RECURSO PROVIDO.
DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. 1.
A resilição unilateral do contrato, pelo consumidor, antes da sentença, ocasiona a perda superveniente do objeto,
visto que ausente a necessidade de determinação para inserção do menor como dependente em contrato de plano de saúde não vigente . 2. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que “deve-se assegurar a inclusão no plano de saúde obstétrico, na condição de dependente, do recém-nascido filho do consumidor, o qual, por sua vez, pode ser do consumidor titular ou do consumidor dependente (art. 12, III, b da Lei nº 9.656/1998 e arts . 23, II e III, da RN-ANS nº 428/2017 e 21, II e III, da RN-ANS nº 465/2021)” (REsp n. 2.049.636/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023) . 3. Diante da negativa do plano de saúde, a distribuição dos ônus sucumbenciais realizada na sentença deve ser mantida, consoante orientação da norma do art. 85, p. 1º, do Código de Processo Civil . 4. Recurso provido. 5. Sentença parcialmente reformada . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50091865220238080035, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Acórdão: 09/09/2024)

PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
. DANO MORAL. Insurgência das partes em face da sentença de procedência parcial. Alegação da Unimed de perda do objeto.
Cancelamento do plano de saúde antes da sentença. Autora que não impugnou tal alegação. Acolhimento. Reconhecimento da perda do objeto em relação à obrigação de fazer pleiteada na inicial. Extinção parcial do processo (art. 485, VI do CPC/2015).
Pedido indenizatório da demandante pautado na negativa da operadora. Mero inadimplemento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável. Inexistência de demonstração de prejuízos psicológicos decorrentes da negativa do plano de saúde. Cirurgias eletivas que não se enquadravam como urgência médica. Sucumbência da demandante. Recurso da ré provido. Recurso da autora desprovido. (TJ-SP - AC: 10921848520198260100 SP 1092184-85.2019.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 04/08/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)

PLANO SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. Beneficiária portadora de obesidade mórbida submetida à cirurgia bariátrica . Solicitação de procedimentos cirúrgicos reparadores em razão do emagrecimento expressivo, após a bariátrica. Negativa de cobertura, sob alegação de ausência de cobertura contratual e previsão no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Alegação de procedimento estético. Sentença de parcial procedência . Insurgência da parte autora.
Cancelamento do contrato de plano de saúde antes da constituição do direito, que somente ocorreria com a sentença de mérito, sendo irrelevante a data da negativa da operadora. Carência superveniente. Extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, inciso VI, do CPC. Sentença reformada.
Sucumbência da autora. RECURSO PREJUDICADO . (TJ-SP - Apelação Cível: 1014229-29.2020.8.26 .0007 São Paulo, Relator.: Maria Salete Corrêa Dias, Data de Julgamento: 16/02/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VERIFICAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - CANCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO CONTRATO PELO BENEFICIÁRIO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO. Constatado que as razões de apelação combatem especificamente os fundamentos da sentença, em manifesta observância ao artigo 1.010, incisos II e III, do CPC, rejeita-se a preliminar de ausência de impugnação específica.
À luz do art. 493 do CPC, a sentença deve refletir o estado de fato e de direito existentes no momento da prestação jurisdicional e não aquele que vigorava quando da propositura da ação. Havendo o cancelamento voluntário por parte do beneficiário antes da prolação da sentença deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto da ação em relação à obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia, sendo lícito o prosseguimento do feito apenas em relação ao pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.
A injusta recusa por parte da operadora não equivale a mero dissabor, configurando situação excepcional de anormalidade, ensejando o ressarcimento dos danos extrapatrimoniais sofridos. (TJ-MG - AC: 10000150826303003 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/03/2021)

Deste modo, a sentença proferida deve ser reformada, a fim de que, quanto ao pedido obrigação de custear as cirurgias, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Vencido esse ponto, passo à análise do pleito indenizatório. No caso, como visto, a sentença hostilizada condenou a apelante ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, sob o fundamento de que a recusa de cobertura teria sido indevida e ocasionado abalo à autora.

Entretanto, a análise detida dos autos conduz à conclusão diversa, uma vez que não restou evidenciada conduta ilícita pela operadora de saúde ante a ausência da comprovação de negativa de cobertura.

Na hipótese, a autora fundamenta sua pretensão em registros de mensagens trocadas por meio do aplicativo da ré (fls. 39-41), nas quais alega ter recebido resposta negativa quanto à cobertura.

Todavia, da leitura do conteúdo dessas comunicações, depreende-se que a operadora limitou-se a orientar a beneficiária no sentido de que
"para saber se plano cobre é necessário o código para realizar simulação de atendimento ou médico solicitar em sistema para que o setor verifique"
, informando, na sequência, que para alguns códigos era necessária
"análise interna"
e que outros não foram encontrados ou não possuíam cobertura.

Tais manifestações não configuram negativa de cobertura, mas comunicação preliminar e instrutiva, voltada à regular tramitação do pedido de autorização junto à auditoria técnica da operadora. O que se extrai é a exigência de observância do procedimento administrativo interno para que a solicitação pudesse ser examinada, o que se insere no exercício legítimo da atividade da ré.

Ademais, inexiste nos autos comprovação de que a autora tenha formalizado, perante a operadora, pedido de autorização das cirurgias requeridas. Assim, a ausência dessa providência, aliada à inexistência de prova inequívoca da alegada “negativa” de cobertura, impede o reconhecimento de recusa injustificada.

Nesse contexto, não se configura qualquer ilícito contratual apto a ensejar a responsabilidade civil da ré, afastando-se, por conseguinte, a pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar integralmente a sentença, julgando:
(i)
extinto o processo, sem resolução de mérito, no que tange à obrigação de fazer, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil;
(ii)
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em razão da reforma integral do julgado e da sucumbência total da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.